Tribunal: TJES
Processo: 5014421-37.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014421-37.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDO SARTORI

AGRAVADO: DEMECIA VIEIRA PARREIRAS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. OBSTRUÇÃO DE ESTRADA. SERVIDÃO DE TRÂNSITO APARENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse de estrada vicinal, determinando ao réu a remoção de obstáculos. O agravante alega ilegitimidade passiva por ser comodatário e sustenta que a via é um atalho irregular em área de preservação permanente, existindo rotas alternativas para o escoamento da produção da agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o comodatário que pratica o ato material de obstrução possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação possessória; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a manutenção da proteção possessória de estrada utilizada como servidão de trânsito aparente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva nas ações possessórias recai sobre o autor do ato de esbulho ou turbação, independentemente da titularidade registral do imóvel, sendo o possuidor direto responsável pelos atos materiais de obstrução que pratica. 4. A servidão de trânsito, ainda que não titulada, quando tornada permanente e aparente por meio de obras ou uso prolongado (oito anos), confere direito à proteção possessória, nos termos da Súmula nº 415 do STF. 5. A existência de vias alternativas não justifica o fechamento unilateral de passagem consolidada, uma vez que a servidão de trânsito visa à utilidade e comodidade do prédio dominante, diferindo do instituto da passagem forçada. 6. Supostas irregularidades ambientais ou a intenção de proteção da propriedade não autorizam o exercício da autotutela para o bloqueio de posse alheia, devendo tais controvérsias ser dirimidas pelas vias administrativas ou judiciais próprias. 7. O risco de dano irreparável é evidenciado pela necessidade de escoamento de produção agrícola perecível (café), o que justifica a manutenção da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Tese de julgamento:
"1. O autor material do esbulho possui legitimidade passiva para a ação possessória, ainda que na condição de comodatário. 2. A obstrução unilateral de servidão de trânsito aparente e consolidada pelo tempo autoriza a concessão de liminar reintegratória, independentemente da existência de outras vias de acesso."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 561; CC, art. 1.210.
Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 415.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
FERNANDO SARTORI
contra a r. decisão que, nos autos da Ação Possessória ajuizada por
DEMECIA VIEIRA PARREIRAS
, deferiu a liminar vindicada para determinar a imediata reintegração da parte agravada na posse da estrada descrita na inicial, com a remoção de todos os obstáculos pelo ora Agravante.

Em suas razões recursais (id. 15715818), o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por ser mero comodatário do imóvel. No mérito, aduz que a via em questão não se trata de servidão de passagem consolidada, mas de um atalho irregular, criado há cerca de oito anos mediante aterramento de um córrego em Área de Preservação Permanente (APP). Afirma, ainda, a existência de vias alternativas para o escoamento da produção do Agravado e o risco à segurança de sua família decorrente do trânsito de terceiros pelo local.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito por este Egrégio Tribunal. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 15753486.

Em face desta decisão fora interposto agravo interno (id. 16656379)

Contrarrazões no id. 16682728 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº:
5014421-37.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:

FERNANDO SARTORI

AGRAVAD
A: DEMECIA VIEIRA PARREIRAS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
FERNANDO SARTORI
contra a r. decisão que, nos autos da Ação Possessória ajuizada por
DEMECIA VIEIRA PARREIRAS
, deferiu a liminar vindicada para determinar a imediata reintegração da parte agravada na posse da estrada descrita na inicial, com a remoção de todos os obstáculos pelo ora Agravante.

Em suas razões recursais (id. 15715818), o agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva por ser mero comodatário do imóvel. No mérito, aduz que a via em questão não se trata de servidão de passagem consolidada, mas de um atalho irregular, criado há cerca de oito anos mediante aterramento de um córrego em Área de Preservação Permanente (APP). Afirma, ainda, a existência de vias alternativas para o escoamento da produção do Agravado e o risco à segurança de sua família decorrente do trânsito de terceiros pelo local.

Com base nesses fundamentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a eficácia da decisão agravada até o julgamento de mérito por este Egrégio Tribunal. No mérito, pretende a reforma da decisão recorrida.

Liminar recursal indeferida, consoante id. 15753486.

Em face desta decisão fora interposto agravo interno (id. 16656379)

Contrarrazões no id. 16682728 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação dos requisitos autorizadores da tutela de urgência possessória (art. 300 e 561 do CPC) para a desobstrução de estrada vicinal que atravessa a propriedade ocupada pelo agravante.

Inicialmente, deve ser afastada a tese de ilegitimidade passiva. Nas ações possessórias, a legitimidade passiva recai sobre aquele que perpetra o ato de esbulho ou turbação. O fato de o agravante ser comodatário ou filho da proprietária registral não o exime de responsabilidade pelos atos materiais de obstrução da via que ele próprio admite ter praticado, sob a justificativa de "proteção da propriedade" e segurança familiar. Sendo ele o possuidor direto e o autor do ato impugnado (bloqueio da estrada), é parte legítima para figurar no polo passivo e cumprir a ordem de desobstrução.

Veja-se:

(...) 3.
Em ações possessórias, a legitimidade passiva recai sobre aquele que praticou o ato de turbação ou esbulho. A posse é uma situação de fato, e a ação possessória visa a sua defesa, independentemente da prova do domínio.
(...) (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00209620520238172810, Relator: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 24/07/2025, Gabinete do Des. Luiz Gustavo Mendonça de Araújo (5ª CC))

Superado tal argumento, me convenço, tal como o juízo primevo, de que os elementos até então apresentados na origem apontam que a estrada em questão é utilizada para o trânsito e escoamento da produção agrícola, o que caracteriza, a priori, servidão de trânsito aparente.

Aplica-se, então, o enunciado da Súmula 415 do STF, segundo o qual a "Servidão de trânsito não titulada, mas tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo direito à proteção possessória."

Muito embora o recorrente alegue que a estrada é um "atalho" recente de oito anos, tal lapso temporal, por si só, já é suficiente para consolidar uma situação de fato merecedora da proteção possessória liminar, evitando-se o exercício arbitrário das próprias razões. A discussão sobre a antiguidade exata demanda dilação probatória exauriente, devendo-se, por ora, prestigiar a manutenção do estado de fato que vigia antes do bloqueio abrupto (
status quo ante
).

Outrossim, o argumento de existência de outras vias não autoriza o fechamento unilateral de passagem habitualmente utilizada. A proteção possessória da servidão de trânsito fundamenta-se na utilidade e comodidade proporcionadas ao prédio dominante, não exigindo, necessariamente, o encravamento absoluto do imóvel (requisito este da passagem forçada, instituto diverso). Se a estrada proporcionava um acesso útil e foi obstruída, configura-se o esbulho.

Quanto à alegação de irregularidade ambiental, esta não serve de salvo-conduto para que o particular exerça autotutela bloqueando passagem de vizinhos. Questões ambientais devem ser dirimidas pelos órgãos competentes ou em ação própria, não podendo ser utilizadas como pretexto para impedir o exercício da posse alheia consolidada pelo tempo.

Por fim, também compreendo, tal como o magistrado singular, que o
periculum in mora
em favor do agravado se mostra evidente, notadamente pela natureza perecível da produção de café, cuja colheita e escoamento dependem da via obstruída. A manutenção do bloqueio poderia acarretar prejuízos irreparáveis à atividade de subsistência do Agravado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, julgando prejudicado o agravo interno antes interposto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)